Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. RESIDÊNCIA DE AMBOS OS GENITORES. DUPLO DOMICÍLIO. GENITOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALFORRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA. CUSTEIO DAS NECESSIDADES COTIDIANAS DOS FILHOS. OBRIGAÇÃO DE AMBOS GENITORES. GENITOR. CONCURSO. OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE ALFORRIA NO AMBIENTE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTROVÉRSIA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Encerra obrigação inerente ao poder familiar e ao vínculo de descendência que ambos os genitores concorram, dentro de suas possibilidade, para o fomento das necessidades materiais dos filhos, derivando que, conquanto vigore regime de guarda compartilhada sobre os filhos menores, ainda que tendo por referência os lares de ambos os genitores, subsistindo incerteza quanto à mensuração das despesas necessárias à subsistência dos infantes, sobeja que o pai deve concorrer para o fomento das necessidades dos filhos mediante ponderação de suas necessidades.
2. Fixada prestação alimentar no ambiente de acordo concertado entre os genitores, deve ser preservada até que o dissenso instaurado em sede de ação de exoneração de alimentos aviada com lastro na alteração do lar de referência seja definitivamente resolvido, prestigiando-se o interesse dos filhos, que preponderam em cotejo com os interesses do genitor, notadamente porque a nuança de que atualmente vige o regime de guarda compartilhada não o exime de concorrer para o custeio das despesas dos infantes de acordo com suas possibilidades (CC, art. 1.566).
3. Cuidando-se de regime de guarda fixado na modalidade compartilhada, ainda que o tempo de convívio dos filhos com ambos os genitores seja balanceado, por haver sido fixado como referência os lares materno e paterno, o genitor dotado de melhores condições financeiras não fica desobrigado a fornecer pensão alimentícia, notadamente porque, conquanto os alimentos possam ser definidos de maneira proporcional às despesas de cada genitor, considerando-se, ainda, as possibilidades financeiras de ambos, qualquer alteração no valor da prestação alimentar não prescinde de dilação probatória e exame exauriente das situação fática vivenciada pelos menores e seus genitores.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.